Tribunal: TCU
Processo: 007.406/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2689/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o representante, ao requerer que este Tribunal determine a suspensão de medidas punitivas aplicadas em execução contratual, busca a defesa de seu interesse privado, o que deve ser pleiteado perante a própria Administração ou ao Poder Judiciário, configurando-se a ausência de interesse público. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 7), ao representante, e aos seguintes órgãos, para conhecimento: Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro - Exército Brasileiro; Centro de Aquisições Específicas - Comando da Aeronáutica; Agência Brasileira de Inteligência; Escola Preparatória de Cadetes do Exército - Comando do Exército; Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. 1. Processo TC- Processo 007.406/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: ARBJI Comércio de Eletrônicos e Componentes Eireli (04.730.121/0001-40). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência; Comando do Exército; Grupamento de Apoio Logístico da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.